Tribunal: TCU
Processo: 042.029/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 168/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.029/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alecio Botelho do Nascimento (XXX.123.763-XX); Andre Vitorio Mengual (XXX.271.938-XX); Andreia Maria Gomes Cabral (XXX.146.067-XX); Flavio Constantino Barbosa (XXX.590.766-XX); Francisco das Chagas de Jesus Pereira (XXX.863.411-XX); Ivan Pinto Neves (XXX.696.706-XX); Jacob Jose de Almeida Borba (XXX.674.199-XX); Judith Monteiro de Lima (XXX.209.947-XX); Rafael Perotoni Felippetti (XXX.323.939-XX); Saulo Jose Falqueto (XXX.533.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.